Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O ordenamento jurídico pátrio não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta ao sistema Bacenjud, apenas que se observe o critério da razoabilidade e que se considere o lapso temporal da última pesquisa realizada.
2. O artigo 12, § 2o do Regulamento do Sistema Bacenjud 2.0 “permite ao Poder Judiciário a reiteração das ordens judiciais não respondidas, bem como o cancelamento de bloqueio de valor”.
3. Recurso conhecido e provido.